Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-67.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017427-67.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN ANTUNES DE SOUZA - CPF: 044.712.981-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação com perigo de dano.

Pedido
s de absolvição e
de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1017427-67.2020.8.11.0015, que impôs ao acusado
a
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 306 e
309 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), além de multa e proibição de obter habilitação por 7 (sete) meses.

2.
O recurso pleiteia a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante por ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, e, quanto à infração do art. 309 do CTB, alega inexistência de perigo de dano. Subsidiariamente, requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação pelo art. 306 do CTB sem teste de alcoolemia, com base apenas em prova testemunhal e auto de constatação; (
ii
) estabelecer se a condução de veículo sem habilitação, nas circunstâncias dos autos, configura o crime previsto no art. 309 do CTB; e (
iii
) determinar se a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4.
A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.

5.
A materialidade e autoria do crime do art. 306 do CTB restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de constatação de embriaguez lavrado segundo a Resolução n. 432/2013 do Contran, e pela confissão do próprio acusado.

6.
A prática do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que se verifica na condução anormal da motocicleta em área movimentada, com desrespeito às normas de trânsito e risco real a pedestres, inclusive com relato de quase atropelamento.

7.
A reincidência do acusado, especialmente em razão de condenação por roubo majorado, aliada às circunstâncias do caso concreto, impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável.

IV. Dispositivo e tese
s

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A condenação pelo art. 306 do CTB prescinde do teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal e o auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora. 2. A direção sem habilitação configura o crime do art. 309 do CTB quando demonstrado perigo concreto, por meio de conduta anormal que exponha terceiros a risco. 3. A reincidência, mesmo que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não recomendável sob o prisma da prevenção criminal."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 44, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 306 e 309; Resolução Contran n. 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.764.985/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1000480-86.2021.8.11.0019, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.06.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0001925-12.2018.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Antunes
d
e Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1017427-67.2020.8.11.0015
, na qual foi condenado pela prática do
s
crime
s
de
condução de veículo automotor
, em via pública, sob influência de álcool
; bem como

sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

(art
s
. 306

e 309
da Lei n. 9.503/
19
97), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime
inicial semi
aberto,
bem como ao pagamento de

15 (quinze) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período

de
07 (sete) meses
.

O apelante, nas
suas
razões
recursais (
ID
248466174
)
, postula
a
sua absolviçã
o
em relação ao crime de embriaguez ao volante
(
art. 306

da Lei n. 9.503/
19
97
)
, sustentando
que
não foi produzida qualquer prova que demonstrasse a ausência de
sua
capacidade psicomotora quando conduzia o veículo automotor
, bem como
por
que
os depoimentos dos policiais militares não podem, por si só
s
, subsidiar uma condenação penal.
Cumulativamente, requer também a sua absolvição em relação ao crime de
condução de veículo automotor

sem habilitação
(
art. 30
9

da Lei n. 9.503/
19
97
)
, pois
o
s
depoimento
s
das testemunhas de acusação não revela
m
que a
sua
conduta gerou perigo de dano a outrem
. Subsidiariamente,
pretende
substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos
,
nos termos
do art. 44
, § 3º,
do Código Penal
, asseverando que
a
sua
reincidência não é específica
e que
a medida se mostra socialmente recomendável
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
248466177
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
255545662
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
248465161
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 22h55min, na Avenida Governador Júlio Campos, nas proximidades da Praça Plínio
Callegaro
, Setor Comercial, em Sinop – MT, WILLIAN ANTUNES DE SOUZA conduziu uma motocicleta marca/modelo Honda/Fan, cor preta, placa

KAT-5515, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que dia 15 de agosto de 2019, por volta das 22h55min, na Avenida Governador Júlio Campos, nas proximidades da Praça Plínio
Callegaro
, Setor Comercial, em Sinop – MT, WILLIAN ANTUNES DE SOUZA conduziu a motocicleta marca/modelo Honda/Fan, cor preta, placa KAT-5515, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Apurou-se que no dia dos fatos o indiciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, após, tomou a direção da motocicleta marca/modelo Honda/Fan, cor preta, placa KAT-5515, circulando pelas ruas da cidade, até que na praça Plínio
Callegaro
começou a trafegar sobre a calçada.

Evola-se dos autos que a Polícia Militar encontrava-se fazendo rondas pela localidade, oportunidade na qual avistou o indiciado trafegando sobre a calçada e tentou abordá-lo, porém, WILLIAN empreendeu fuga pela Avenida Governador Júlio Campos, sentido BR, quase atropelando um pedestre.

Extrai-se do presente caderno investigativo que o indiciado desrespeitou toda a sinalização semafórica existente na avenida em questão até alcançar o cruzamento com a Rua das Primaveras, local em que convergiu para esta via e, após, para a Rua das Nogueiras.

Restou relatado que a guarnição aguardou

WILLIAN na altura da Avenida das Sibipirunas com Rua das Nogueiras, ocasião em que
conseguiu abordá-lo e constatou que apresentava sinais de ter consumido bebida alcoólica.

Comprovou-se que o indiciado
recusou-se
a submeter-se ao teste do
etilômetro
, razão pela qual foi elaborado auto de constatação atestando que apresentava sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, bem como estava falante e disperso.

Diante de tal situação, a equipe policial deu voz de prisão ao indiciado e conduziu-o até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta cidade, para as providências de praxe.

Por derradeiro, demonstrou-se que, ao conduzir a motocicleta marca/modelo Honda/Fan, cor preta, placa KAT-5515, sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação (conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 12/13), embriagado, transitando sobre a calçada, empreendendo fuga de modo a quase atropelar um pedestre e desrespeitando a sinalização semafórica, o indiciado o fez gerando perigo de dano e, portanto, reduzindo o nível de segurança no trânsito.

[...]

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08
,
além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n. 12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do
etilômetro
, da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência
: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
modificação legislativa
, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos a materialidade
e a autoria
do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
248465164
,
p.
02
); boletim de ocorrência (ID
248465164
,
p.
03-05
);
auto
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma da
R
esolução n. 432 do Contran (ID
248465164
,
p.
06
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência Policial Militar n. 2019.243634,
“
a
viatura policial do oficial de dia estava em rondas pela Avenida Júlio Campos, no centro da cidade de Sinop, quando avistou uma motocicleta Honda de cor preta
trafegando na calçada da praça Plínio
Callegaro
, que a viatura policial tentou proceder a abordagem, no entanto
o condutor da motocicleta evadiu da guarnição, quase atropelando um pedestre, que seguiu na Avenida Júlio campos sentido BR, passando no sinal vermelho de todos os cruzamentos
, que entrou na Rua das Primaveras e que ao fazer o retorno na Rua das Nogueiras, a guarnição policial o esperou na altura da Avenida Sibipirunas com Rua das Nogueiras, que foi possível realizar a abordagem ao suspeito, sendo realizado seu algemamento e condução à delegacia. Que o condutor
apresentava sinais e sintomas de ter consumido bebidas
alcoólicas
. Que foi ofertado ao mesmo que realizasse o teste do
etilômetro
, porém
o mesmo
se recusou, sendo confeccionado o Auto de constatação, o qual segue em anexo. (...). Que foi questionado ao suspeito o que estava fazendo conduzindo a motocicleta na calçada da praça,
o mesmo
informou que iria comprar drogas
”.

Os policiais militares Luis Fernando Freitas
Cunegundes
e Jefferson de Oliveira Miranda, responsáveis pela lavratura do boletim, reiteraram em sede inquisitorial as informações inicialmente registradas, confirmando a materialidade e a autoria delitiva.

Durante audiência judicial, a testemunha
PM
Luis Fernando Freitas
Cunegundes
relatou, em síntese, que exercia a função de oficial de dia na ocasião, em companhia do soldado Jefferson. Em ronda na área central, visualizaram o
apelante
conduzindo a motocicleta sobre a calçada da Praça Plínio
Callegaro
. Ao tentarem abordá-lo, este empreendeu fuga em alta velocidade, avançando diversos sinais vermelhos e trafegando por vias movimentadas, colocando em risco tanto a própria vida quanto a de terceiros. Durante a fuga, quase atropelou um pedestre nas proximidades da referida praça. Ao ser interceptado e abordado, constatou-se que o
apelante
exalava odor etílico, apresentava olhos avermelhados e vestes desordenadas. Ante a recusa em submeter-se ao teste de
etilômetro
, foi lavrado o auto de constatação com base nos sinais de alteração psicomotora observados.

O mesmo teor foi corroborado pela testemunha PM Jefferson de Oliveira Miranda, que igualmente declarou recordar-se do fato. Narrou que, durante o patrulhamento na Praça Plínio
Callegaro
, presenciaram o
apelante
trafegando de forma anômala e tentaram abordá-lo, mas ele evadiu-se em direção à BR-163, transitando pela Rua das Primaveras e sendo finalmente interceptado na Avenida das Sibipirunas. Segundo a testemunha, o
apelante
apresentava visíveis sinais de embriaguez, inclusive com forte odor etílico, e confessou que pretendia adquirir substância entorpecente. Destacou, ainda, que o local por onde o
apelante
transitava era intensamente movimentado, o que agravou o risco de dano causado pela condução temerária. Também
confirmou que, em determinado momento da fuga, o
apelante
quase atropelou um pedestre.

Em sede policial, o
apelante
Willian Antunes de Souza confessou que conduzia a motocicleta no momento da abordagem, embora não possua habilitação. Alegou ter ingerido "bastante catuaba" antes de utilizar o veículo e justificou sua presença na Praça Plínio
Callegaro
com o objetivo de comprar drogas. Declarou que o veículo pertence a seu tio, cujo nome afirmou desconhecer. Acrescentou, ainda, que tentou fugir da abordagem policial justamente por não ser habilitado.

Ressalte-se que, durante a fase instrutória, o
apelante
foi regularmente intimado para comparecimento à audiência, contudo, não se fez presente injustificadamente, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Importante salientar que, em virtude da recusa do
apelante
em submeter-se ao teste de alcoolemia, foi lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez n.

0001759754, nos moldes da Resolução n
.
432/2013 do
Contran
, no qual foram descritos sinais inequívocos de embriaguez, tais como: sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, loquacidade excessiva, dispersão, dificuldade de equilíbrio e alteração na fala.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
.

Aliás, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou
evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Logo, o
primeiro
pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou
sequer um
elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado conduzindo o seu veículo sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por falta de provas.

No
que se refere à matéria, esta
Corte de Justiça

assim
se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA –
[...]
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1 –
Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do
etilômetro
ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam que o acusado se encontrava em visível
estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório
;

[...]

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência
ex

officio
.

(
TJ-MT. 1000480-86.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.06.2023
e p
ublicado no DJE 05.07.2023)

Destacamos

Noutro viés
, no que dispõe ao crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tal como afirmado pela defesa, trata-se de crime de perigo concreto, exigindo, portanto, a efetiva demonstração da probabilidade do dano ao bem jurídico tutelado que é a incolumidade pública.

No caso, a
lém de ser incontroverso que o
apelante
dirigia veículo automotor sem a devida habilitação, fator esse
confirmado

pelo sentenciante
através de consulta ao sistema
Infoseg
, as provas constantes dos autos são uníssonas no sentido de queWillian dirigiu de forma anormal e violou normas de trânsito, gerando, com isso, perigo concreto de dano à coletividade.

Com efeito
, o delito se consumou quando o
apelante
, ao conduzir sua motocicleta sem habilitação, inicialmente sobre a calçada da Praça Plínio
Callegaro
, localizada em área movimentada, na área central da cidade de Sinop, empreendeu fuga da guarnição policial, quase atropelou um pedestre, e, em velocidade acima d
a
permitid
a
, desobedeceu aos sinais semafóricos vermelho, até ser efetivamente abordado pelos agentes de segurança pública.

Logo,
os pleitos

absolutórios
deduzido
s
pelo apelante não encontra
m
respaldo na prova
produzida
nestes autos, eis que
ele
não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que
Willian
, além de

conduzir motocicleta
sob o efeito de bebida alcoólica,
também dirigia sem a devida habilitação
, gerando perigo de dano à coletividade
,
evidenciando, desse modo, que praticou o
s verbo s núcleo s do s art s
. 306
e
309
do
Código de Trânsito Brasileiro, não se
podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal)
.

Por derradeiro, o apelante
postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, asseverando preencher os requisitos para a concessão da benesse, já que a sua reincidência não é específica.

Entretanto,
mais uma vez,
razão não assiste ao apelante.

Para melhor elucidar a tese acima mencionada, é de bom alvitre a transcrição do art. 44, do Código Penal vazada nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso
;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. §
3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.

Depreende-se, pois, da norma acima transcrita que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
poderá ser concedida nas seguintes hipóteses
: (i) se a pena privativa de liberdade não for superior 4 (quatro) anos
,
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;
(
ii
)
se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (
ii
i
) se réu não for reincidente em crime doloso; e (
iii
) se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Além disso, excepcionalmente, o § 3º do art. 44 do Código Penal possibilita a concessão ao condenado, mesmo reincidente, do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, desde que a reincidência não resulte da prática do mesmo crime (reincidência específica) e que a medida seja socialmente recomendável.

Na espécie, o apelante é reincidente, por ter
sido condenado nos autos da Ação Penal n.
0010403-73.2018.8.11.0015
pela prática d
o crime de roubo majorado

(trânsito em julgado em 11.3.2019)
, cuja pena est
á
sendo executada no P
rocesso Executivo de Pena
n.
2000090-48.2020.811.0015
- SEEU.

Logo, diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o apelante não seja reincidente específico,
a condenação anterior pelo grave crime de roubo majorado demonstra que
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra suficiente para prevenir a prática de novos crimes, não se revelando, portanto, socialmente recomendável ou cabível o deferimento do benefício almejado.

Aliás, acerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo)
.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável
na hipótese de réu que ostenta condenação
pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pela defesa acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. 2.
Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 0001925-12.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.11.2022,
Publicado
no DJE de 21.11.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA RECONHECIMENTO DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NÃO DEMONSTRADOS – POSICIONAMENTO DO STJ – PENA- BASE – PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL – DIRETRIZ DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA E READEQUAR AS PENAS. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora, prevista no art. 155, § 4º, II do CP, exige perícia para comprovação da escalada, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 508.935/SP; HC nº 557.197/MS). O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (
AgRg
no HC nº 604542/AC).
“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)
(TJMT N.U 1000287-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.07.2022,
Publicado
no DJE de 08.07.2022)
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Antunes de Souza
, mantendo inalterad
a a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025